Tribunal: TJES
Processo: 0020729-69.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia diz respeito à ocupação e construção de imóvel residencial em área de servidão administrativa de passagem das linhas de transmissão de energia elétrica.

2. A jurisprudência desta colenda Corte Estadual entende que não se autoriza construções dentro das áreas atingidas pelo ônus da servidão, considerada faixa de segurança, permitindo-se, por outro lado, a construção desde que seja possível a coexistência harmônica, sem causar danos ou prejuízos ao serviço público prestado. Precedentes.

3. No caso dos autos, a perícia judicial realizada atestou que o imóvel construído encontrava-se totalmente dentro da área de servidão, pertencente à concessionária requerida.

4. As provas dos autos revelam que a posse sobre o imóvel construído na área de servidão administrativa, cuja existência é indubitável, foi exercida pela Recorrente de boa-fé, o que autoriza o recebimento da indenização pela necessária desocupação da área, nos termos do art. 1.255, do Código Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020729-69.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUSA DA CONCEIÇAO LOPES
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por NEUSA DA CONCEIÇÃO LOPES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou procedente a pretensão autoral para, reconhecendo a posse da área em discussão, determinar a demolição da estrutura edificada pela parte requerida, ora apelante, rejeitando o pedido contraposto de indenização pelas benfeitorias.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda proferiu voto de relatoria no sentido de dar parcial provimento ao recurso, mantendo a sentença que determinou a demolição da construção o imóvel edificado dentro da faixa de servidão administrativa, mas reformando em relação ao pedido de indenização, cujo quantum remeteu para liquidação, por concluir que a apelante procedeu de boa-fé.

Nesse contexto, pedi vista dos presentes autos eletrônicos, para analisar com mais acuidade a matéria submetida a este egrégio Colegiado.

Consigna-se, de início, que a prova técnica constatou que o imóvel da requerida/apelante foi edificado dentro da faixa de servidão administrativa de trinta metros estabelecida pelo Decreto nº 76.620/1975, entre duas torres de linha de transmissão, aproximadamente dois metros e meio dos cabos de alta tensão (fl. 224).

O
expert
do juízo destacou que não foram fornecidos à perícia documentos que comprove o registro da edificação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e nem a supervisão por órgão competente (fl. 234), e que, além das ocupações das áreas de servidão acarretarem prejuízos para a concessionária de energia elétrica (dificuldade de manutenção da rede elétrica, difícil acesso às torres elétricas e difícil reparação em caso de rompimento – fl. 234),
“caso algum cabo venha a se romper, a vida da requerida e dos demais moradores que se encontram dentro da faixa administrativa de domínio está em risco”
(fl. 232).

As fotografias registradas pelo perito não deixam dúvidas sobre a proximidade do imóvel da requerida/apelante à torre de linha de transmissão e aos cabos de alta tensão (fl. 226/7).

A residência de 55,25 metros quadrados de área construída, de acordo com a perícia, datada de 2018, tinha idade aparente de 15 anos, sendo que, em 28/03/2006, após inspeção, a apelante foi notificada da invasão da faixa de servidão, dos riscos à vida, da proibição de construção e da necessidade de interrupção da construção e desfazimento da edificação (fl. 16/7).

Observa-se que as fotografias acostadas à inicial (de 26/07/2006) evidenciam que o imóvel, de alvenaria sem reboco, ainda tinha muitos tijolos na frente (fl. 18/9).

Em contestação, a requerida afirmou que adquiriu o imóvel em 2004, por contrato verbal, juntado aos autos recibo relativo à compra de um terreno de 34 metros quadrados, em 09/08/2004, pelo seu suposto companheiro (fl. 53), além de comprovantes de pagamento de IPTU e TAXA de 2005, relativo à imóvel da mesma rua, sem número, em nome de terceiro, com área de edificação e de terreno de 24 metros quadrados (fl. 54).

Com a devida vênia do entendimento encampado pelo eminente relator, a apelante erigiu uma edificação
sabidamente
irregular, e ainda que tenha passado a ocupá-la, trata-se de uma área de servidão administrativa preexistente, de uma faixa de segurança, entre duas torres de linha de transmissão, bem próxima a uma delas e também de cabos de alta tensão (que,
notoriamente
, não comporta construção), sendo que a concessionária exerceu a fiscalização e notificou a irregularidade tão logo inspecionada a área (cuja construção ainda tinha tijolos na frente), não podendo se presumir a boa-fé da possuidora nesse caso, sendo clara a sua má-fé.

Dessa forma, respeitosamente, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença objurgada.

É como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Após leitura atenta aos votos, acompanho o voto lançado pelo eminente relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020729-69.2006.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE

:
NEUSA DA CONCEIÇÃO LOPES.

ADVOGADO

:
AVELINO EUGENIO MIRANDA.

RECORRIDO

: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO

: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia diz respeito à ocupação e construção de imóvel residencial em área de servidão administrativa de passagem das linhas de transmissão de energia elétrica.

A Recorrida propôs a demanda de reintegração de posse, com pedido de liminar, em relação ao imóvel situado na Rua Ciro Vieira Cunha, s/n, Bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, mais precisamente entre as torres de energia 5/2 a 5/3, aduzindo que a Recorrida invadiu a área de servidão pública.

A servidão pública foi constituída pelo Decreto Federal n.º 76.620, de 17 de novembro de 1975, em favor da concessionária Recorrente, delimitando a área em 30 (trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida entre as subestações Carapina e Praia, situadas nos Municípios de Serra e de Vitória, respectivamente, para a instalação da linha de transmissão Pitanga – Praia (fl. 22).

A Recorrida foi notificada extrajudicialmente para desocupar o local, no dia 28.03.2006 (fls. 16/17).

Em decisão liminar, datada de 23.08.2006, foi determinada a reintegração de posse em desfavor da Recorrente.

Processado o feito, foi proferida a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel, que deverá ser demolido, sendo indeferido o pedido contraposto de indenização pela acessão.

A Recorrente insurge-se contra a sentença, requerendo a reforma do julgado para afastar a determinação de demolição do imóvel, ou, subsidiariamente, para que a concessionária Recorrida seja obrigada a indenizá-la, porque a posse foi de boa-fé.

Pois bem.

Ao examinar as provas colacionadas nos autos, não há dúvidas de que a servidão administrativa de passagem foi instituída em 1975, quando da publicação do supracitado Decreto, e vem corroborada pelo croqui de fls. 20/21.

A Requerida/Recorrente alega, por sua vez, exercer a posse mansa e pacífica do imóvel desde antes de 2005, sem que houvesse, até março/2006, interpelação da concessionária Recorrida acerca da construção na área de servidão.

Sobre o tema, o art. 3º, do Decreto n.º 35.851/54, prevê que “
Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gôzo das mesmas ao que fôr compatível com a existência a servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embacarem ou lhe causem dano, incluídos entre os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte
”.

Nesse sentido, a jurisprudência desta colenda Corte Estadual entende que não se autoriza construções dentro das áreas atingidas pelo ônus da servidão, considerada faixa de segurança, permitindo-se, por outro lado, a construção desde que seja possível a coexistência harmônica, sem causar danos ou prejuízos ao serviço público prestado.

No caso dos autos, entretanto, foi realizada perícia (fls. 219/239), para verificar se o imóvel construído encontrava-se dentro da área de servidão, pertencente à concessionária requerida, que assim constatou:

[...] Portanto, como o imóvel encontra-se edificado a aproximadamente 2,50 metros da Linha de Transmissão e o Decreto de nº 76.620 instituiu a faixa de servidão em 30 metros de largura, a perícia conclui que o imóvel foi edificado dentro da Faixa Administrativa de Servidão, ou seja, a edificação adentra 2,50 metros dentro da faixa de 15 metros da servidão, pelo lado onde está a residência da requerida.

Com base nisso, verifica-se não assistir razão à Recorrente quanto aos argumentos de que seria indevida a demolição da construção, bem como de que a demolição não deveria ocorrer na totalidade do imóvel, mas tão somente na parte que se encontra na faixa de servidão.

Assim, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

Não obstante, melhor sorte assiste à Recorrente no que tange ao pedido de indenização formulado.

O artigo 4º, do Decreto n.º 35.851/54, prescreve que a instituição de servidão administrativa de passagem de linha de energia elétrica dependerá da lavratura de escritura pública após a publicação do respectivo decreto impondo a limitação, oportunidade em que serão descritas as restrições ao uso da propriedade,
in verbis
:

Art. 4º Uma vez expedido o decreto de que trata o art. 1º, a constituição da servidão se realizará mediante escritura pública, em que o concessionário e os proprietários interessados estipulem, nos têrmos do mesmo decreto, a extensão e limites do ônus, e os direitos e obrigações de ambas as partes.

Ainda, há previsão no art. 5º, no sentido de que os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados.

Vejamos:

Art. 5º Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a êles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gôzo.

No caso, a autora/Recorrida não demonstrou que a servidão administrativa de passagem foi averbada à matrícula do imóvel em questão, nem lavrada a referida escritura pública ou indenizado o respectivo proprietário, capaz de evidenciar que a construção levada a efeito pela Recorrente se deu por má-fé.

Da mesma forma, mesmo que a concessionária Recorrida alegue que a servidão administrativa tem natureza permanente e aparente, a questão tampouco induz à configuração da má-fé - que deve ser comprovada -, enquanto a boa-fé é presumida.

Muito embora a área de servidão não tenha sido negada pela Recorrente na contestação, não há prova de que houve oposição à construção pela Recorrida, antes do término da obra.

Também não é possível atestar que a possuidora tinha consciência da ilegitimidade da sua posse, na medida em que, na origem, a própria concessionária Recorrida manifestou-se no sentido de que havia dúvidas quanto à necessidade, ou não, da demolição de toda a residência ou apenas de parte dela (fls. 139/140).

Da mesma forma, é possível extrair das fotografias acostadas ao laudo pericial que, na região em que se encontra o bem alvo da controvérsia, existem outros imóveis que, igualmente, foram construídos ao lado das linhas de transmissão de energia elétrica, o que se revela suficiente a demonstrar a boa-fé da Recorrente.

Logo, é de se concluir que a posse sobre o imóvel construído na área de servidão administrativa, cuja existência é indubitável, foi exercida pela Recorrente de boa-fé, o que autoriza o recebimento da indenização pela necessária desocupação da área, nos termos do art. 1.255, do Código Civil, como segue:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

De fato, não seria razoável exigir que a Recorrente fosse obrigada a se retirar do local cuja construção ocorreu antes da notificação de irregularidade da posse, sem ao menos o pagamento do valor do imóvel construído na referida área de restrição.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONSTRUÇÃO SOB SERVIDÂO ADMINISTRATIVA DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS MÁ-FÉ AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DIREITO RECONHECIDO RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de ação de reintegração de posse decorrente de invasão de área de servidão administrativa, via de regra, reconhece-se o direito do invasor à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que tiver realizado até o momento em que foi notificado da irregularidade da construção, a menos que a concessionária comprove que, desde o início, a invasão ocorreu de má-fé, que não se presume. Precedentes
. 2.
Hipótese em que a concessionária não comprovou a má-fé do réu, razão pela qual se justifica a reforma da sentença para que o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas até o momento da notificação seja reconhecido em favor do réu.
3. Não há que se reconhecer direito do invasor à retenção do imóvel até o pagamento da indenização, uma vez que o resguardo à segurança e à saúde pública se sobrepõe ao direito indenizatório, justificando a imediata imissão da concessionária na posse do bem. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 012111137225, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. LIMITAÇÃO À DATA DA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA SERVIDÃO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DO VALOR INDICADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1. -
Nos termos do artigo 1.255 do Código Civil a boa-fé do possuidor enseja a indenização pela acessão realizada em imóvel alheio.

2. - Os possuidores de boa-fé que edificam em servidão administrativa de passagem destinada à implantação de linhas de transmissão devem ser indenizados pelas benfeitorias realizadas na faixa ocupada, quando inexistente prova de que conheciam a preexistência da restrição ao uso do bem e, ainda, negligente a concessionária de serviço público responsável pela exploração e fiscalização dos locais. Precedente do TJES.

3. - Hipótese em que o possuidor tomou conhecimento da existência da restrição de uso do imóvel quando iniciou a construção do segundo pavimento de sua residência e mesmo assim optou por concluir a obra.

(TJES, Classe: Apelação, 021070002049, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

No que se refere ao valor da indenização, considerando a inexistência de provas do
quantum
efetivamente despendido pela ré/Recorrente com a construção da casa de alvenaria no imóvel objeto dos autos, a aferição deste montante deverá ocorrer por meio de liquidação de sentença, a ser instaurada após o trânsito em julgado.

Assim, merece reparo a sentença recorrida neste particular, para reconhecer o direito da Requerida à indenização pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar à concessionária Recorrida o pagamento da indenização correspondente à acessão realizada em faixa
non aedificandi
de terra, cujos valores serão devidamente apurados em liquidação por arbitramento.

Considerando o resultado do julgamento, ambas as partes foram vencedor e vencido, razão pela qual redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/223/
0020729-69.2006.8.08.0024
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.